Tribunal: TJES
Processo: 5002757-60.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002757-60.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO BOBBIO DE CASTRO
RECORRIDO: NOCAR AUTO CENTER DIESEL EIRELI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO DISPONIBILIZADO. ALEGAM AS PARTES EMBARGANTES QUE A DECISÃO DO ACÓRDÃO FOI OMISSA EM RELAÇÃO À SUA FUNDAMENTAÇÃO
.
ASSISTE A RAZÃO À PARTE EMBARGANTE. ERRO SISTÊMICO NA MONTAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO VOTO PARA AS PARTES. ASSIM, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA DISPONIBILIZAR NOVAMENTE O ACÓRDÃO NA ÍNTEGRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Segue o inteiro teor do voto/acórdão proferido e não disponibilizado no ID 3341532.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. NARRA A PARTE AUTORA QUE A REQUERIDA É SUA CLIENTE, TENDO ADQUIRIDO DA MESMA VÁRIOS PRODUTOS E SERVIÇOS TOTALIZANDO O VALOR DE R$11.086,00. ALEGA QUE A PARTE REQUERIDA NÃO CUMPRIU COM A SUA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O PAGAMENTO. TENTATIVAS DE ACORDO INFRUTÍFERAS. PARTE REQUERIDA REVEL. SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DA PARTE REQUERIDA, E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA, A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$11.086,00. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELA PARTE EXECUTADA PAULO ROBERTO APÓS PENHORA DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD, ARGUMENTANDO, A NULIDADE DA PENHORA DE VALORES, EM RAZÃO DO BLOQUEIO TER SIDO EFETUADO EM VALORES RELATIVOS AO SEU SALÁRIO E EM SUA CONTA POUPANÇA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTE. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS APARTADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A PENHORA .
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO SEGURA DE QUE A QUANTIA PENHORADA SE TRATA DE VERBA SALARIAL. NÃO SE IGNORA SOBRE A ALEGAÇÃO, PELA RÉ/RECORRENTE QUE NÃO PODE TER BLOQUEADO VALOR INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, QUE ESTEJA DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. TODAVIA, UMA VEZ QUE A PARTE EXECUTADA COMPROVE QUE POUPA VALORES, ISSO INDICA QUE A MESMA PODERIA PARCELAR E QUITAR SEU DÉBITO DOS AUTOS, NÃO PODENDO SERVIR, A CONTA POUPANÇA, COMO MEIO DE IMPEDIR O RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE, POIS, SE PODE POUPAR, PODE PARCELAR E QUITAR SEUS DÉBITOS, CONFORME BEM PONTUADO PELO JUÍZO DE PISO.
É preciso destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). Contudo, no que se refere à possibilidade de mitigação da referida regra, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória do devedor inadimplente, ocasião em que deve ser preservado montante suficiente a assegurar a subsistência digna do executado e sua família. A referida posição, aliás, foi reforçada no recém julgamento sobre o tema “bloqueio online em conta corrente e poupança até 40 (quarenta) salários mínimos” (STJ, AgInt no REsp 1.958.516-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022). É justamente o caso dos autos, na medida em que não há comprovação alguma pela ré/recorrente de que a mencionada penhora da quantia localizada na sua conta bancária prejudicaria sua subsistência ou a de sua família. Impenhorabilidade não caracterizada. Acerto do ato judicial.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. NARRA A PARTE AUTORA QUE A REQUERIDA É SUA CLIENTE, TENDO ADQUIRIDO DA MESMA VÁRIOS PRODUTOS E SERVIÇOS TOTALIZANDO O VALOR DE R$11.086,00. ALEGA QUE A PARTE REQUERIDA NÃO CUMPRIU COM A SUA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O PAGAMENTO. TENTATIVAS DE ACORDO INFRUTÍFERAS. PARTE REQUERIDA REVEL. SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DA PARTE REQUERIDA, E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA, A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$11.086,00. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELA PARTE EXECUTADA PAULO ROBERTO APÓS PENHORA DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD, ARGUMENTANDO, A NULIDADE DA PENHORA DE VALORES, EM RAZÃO DO BLOQUEIO TER SIDO EFETUADO EM VALORES RELATIVOS AO SEU SALÁRIO E EM SUA CONTA POUPANÇA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTE. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS APARTADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A PENHORA .
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO SEGURA DE QUE A QUANTIA PENHORADA SE TRATA DE VERBA SALARIAL. NÃO SE IGNORA SOBRE A ALEGAÇÃO, PELA RÉ/RECORRENTE QUE NÃO PODE TER BLOQUEADO VALOR INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, QUE ESTEJA DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. TODAVIA, UMA VEZ QUE A PARTE EXECUTADA COMPROVE QUE POUPA VALORES, ISSO INDICA QUE A MESMA PODERIA PARCELAR E QUITAR SEU DÉBITO DOS AUTOS, NÃO PODENDO SERVIR, A CONTA POUPANÇA, COMO MEIO DE IMPEDIR O RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE, POIS, SE PODE POUPAR, PODE PARCELAR E QUITAR SEUS DÉBITOS, CONFORME BEM PONTUADO PELO JUÍZO DE PISO.
É preciso destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). Contudo, no que se refere à possibilidade de mitigação da referida regra, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória do devedor inadimplente, ocasião em que deve ser preservado montante suficiente a assegurar a subsistência digna do executado e sua família. A referida posição, aliás, foi reforçada no recém julgamento sobre o tema “
bloqueio online em conta corrente e poupança até 40 (quarenta) salários mínimos
” (STJ, AgInt no REsp 1.958.516-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022). É justamente o caso dos autos, na medida em que não há comprovação alguma pela ré/recorrente de que a mencionada penhora da quantia localizada na sua conta bancária prejudicaria sua subsistência ou a de sua família. Impenhorabilidade não caracterizada. Acerto do ato judicial.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.